Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717101-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LAENDER CALDEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LAENDER CALDEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento 0749619-43.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CONDOMÍNIO GREEN PARK, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao fundamento de que a autora é servidora pública, com renda líquida superior a R$ 9.0000,00 (nove mil reais). Em suas razões recursais (ID. 71341445), a agravante esclarece que a ação originária busca condenar o condomínio agravado na obrigação de fazer consubstanciada na restauração e reforma de seu apartamento, que vem sofrendo com falta de infraestrutura predial. Aduz que sua limitação financeira é evidente, e que não possui condições de litigar sem prejuízo de sua subsistência. Assevera ter coligido aos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de exposição das despesas mensais que comprovam o comprometimento integral da sua renda. Pontua que há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O preparo não fora recolhido, ante a formulação de concessão da gratuidade ora postulada. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71394356, determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Sobreveio a petição de ID. 71784423, com documentos (ID. 71784424 e 71784425), a partir dos quais a agravante alega que embora aufira remuneração de R$ 9.000,00 (nove mil reais), dispende cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para honrar despesas básicas de sustento, como aluguel, condomínio, luz, educação, internet, alimentação e plano de saúde. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao dispositivo legal supracitado, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.” De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o benefício “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, estejam submetidos, comprovadamente, a dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pela recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. O documento de ID. 71784424 demonstra que a agravante é pedagoga em cargo efetivo, com remuneração bruta de R$ 13.492,99 (treze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), com salário líquido acima de R$ 9.000,00, e que dentre as despesas de subsistência lista aluguel da filha, condomínio, plano de saúde, despesas de R$ 4.750,00 com cartão de crédito, conta de luz e de telefonia móvel. O IRPF (ID. 71784425) demonstra rendimentos tributáveis em nome de pessoa jurídica - acima de 72.000,00 reais anuais -, e bens: sala comercial com garagem e automóvel particular; patrimônios disponíveis. Cabe salientar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta, por si só, a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Destaque-se que o comprometimento voluntário dos rendimentos com gastos que resultem na fuga do padrão de vida financeira possível, não se equipara à situação de pobreza. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Como demonstrado, a parte agravante aufere renda mensal bruta elevada, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente para recolher o preparo neste grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 09:51:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora